Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LEI N.o 13.709/2018. INOBSERVÂNCIA. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR DE MANEIRA INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DE CUNHO PESSOAL. VULTUOSA QUANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultados dos seus negócios, independente de culpa. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade objetiva, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano lesivo e o liame causal entre ambos.
3. A respeito do sigilo de dados pessoais e das operações financeiras perante as intuições bancárias, a Lei Complementar 105, de 10/01/01, leciona que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, sendo equivalente as instituições financeiras, os bancos de qualquer espécie.
4. Destaca-se a criação da Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD (Lei n.o 13.079/2018), sendo um marco para a segurança e proteção de dados na legislação brasileira, o qual visa proteger a privacidade e os direitos dos cidadãos, especialmente em relação ao tratamento digital de seus dados. Vale consignar que os dados pessoais vinculados a operações e serviços bancários são sigilosos e cujo tratamento com segurança é dever das instituições financeiras. Dessa forma, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD).
5. No caso, embora a instituição financeira afirme que agiu com regularidade e observância a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei n.o 13.709/2018, as provas dos autos refutam as suas alegações, demonstrando que as operações financeiras do autor como pessoa física, de alto vulto, as quais totalizaram um montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foram expostas à funcionário de sua empresa, sem qualquer autorização ou anuência por parte do consumidor, ofendendo a intimidade e privacidade do requerente.
6. Em relação ao quantum dos danos morais, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da ofensora e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, tem-se que, no caso, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se excessivo, em ofensa ao princípio da razoabilidade e do enriquecimento sem causa do consumidor, razão pela qual reduz-se para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor dos danos morais.